Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717131-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS DESPACHO O agravante juntou a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.[1] Ante o exposto, intime-se o agravante para que apresente o comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 46402904